Tribunal: STF
Processo: RE 1331177
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    São Paulo Previdência - SPREV interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. SPPREV. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. Indeferimento administrativo. Companheira. União Estável e dependência devidamente configurada. Inclusão no rol de pensionistas. Possibilidade. Sentença de procedência. Manutenção. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% do valor da condenação. Cabimento. Autora que decaiu de parte mínima do pedido. 



    JUROS DE MORA a partir da citação. Incidência do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária pela aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Recurso não provido e reexame necessário provido em parte.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, § 12, da Constituição Federal. 



    Aduz que “resta claro que foi mantida a aplicabilidade da lei 11.960/2009 para fins de correção monetária, do início de sua vigência (30/06/2009) até 25/03/2015, bem como parâmetros de juros para os débitos de natureza não tributária”.



    Em 24/06/2021, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas nºs 810 e 1.028.



    Ato contínuo, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Procedimento ordinário. Avaré. Pedido de instituição de pensão por morte. Companheira de servidor estadual. Indeferimento administrativo. União Estável e dependência devidamente configurada. Inclusão no rol de pensionistas. Possibilidade. Sentença de procedência mantida, com arbitramento de honorários advocatícios no equivalente a 10% do valor da condenação. Autora que decaiu de parte mínima do pedido. Juros de mora contados a partir da citação, calculados de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97. Correção monetária pela aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Recurso não provido e reexame necessário provido em parte. Interposição de Recurso Especial pela SPPREV. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do acórdão, proferido em consonância com o decidido pelo STF no Tema 810.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente